Tribunal: TJPA
Processo: 0822266-10.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0822266-10.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE FERREIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0822266-10.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE
:
JOSÉ FERREIRA COSTA.

ADVOGADO: JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO BARRETO, OAB-MG N.º 227.425.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria-PA.

Processo de 1º Grau: 0800800-47.2024.8.14.0047.

ATO COATOR: decisão que validou perícia de sanidade mental sem exigir formação médico-psiquiátrica do perito, admitindo profissional não médico (psicólogo) para a realização do exame.

RELATOR:

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. VALIDADE DO LAUDO ELABORADO POR PSICÓLOGO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado por acusado em processo penal, visando à anulação de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que validou exame de sanidade mental realizado por psicólogo, sem exigir formação médico-psiquiátrica, e deixou de determinar resposta integral aos quesitos apresentados pela defesa. Pleiteou-se, liminar e definitivamente, a suspensão da decisão, a nomeação de perito médico-psiquiatra e a apreciação completa dos quesitos defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe nulidade na nomeação de psicólogo para a realização de exame de sanidade mental, em substituição a médico-psiquiatra; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na ausência de resposta integral e fundamentada aos quesitos apresentados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O exame de sanidade mental elaborado por psicólogo credenciado é juridicamente válido, à luz da jurisprudência do STJ, que afasta a obrigatoriedade de que a perícia seja realizada exclusivamente por médico-psiquiatra (AgInt no REsp 1.699.683/MS).

4.
O art. 159, §§ 1º e 2º, do CPP autoriza a nomeação de perito com formação superior e habilitação técnica na área do exame, não exigindo exclusividade médica, sendo a psicologia apta à avaliação da higidez mental.

5.
A exigência de psiquiatra em comarcas interioranas pode acarretar atraso indevido na marcha processual, sem respaldo legal, contrariando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

6. A ausência de resposta a novos quesitos não representa ilegalidade quando estes extrapolam os limites da prova técnica originalmente solicitada, sendo legítimo ao juiz indeferir pedidos considerados irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, conforme o art. 426, I, do CPC/1973 e jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 196824/ES).

7. Inexiste direito líquido e certo, ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, não se configurando os requisitos para concessão da segurança contra ato judicial.

IV. DISPOSITIVO:

8. Segurança conhecida e denegada. Decisão unânime.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPP, arts. 159, §§ 1º e 2º, e 563; CPC/1973, art. 426, I.

Jurisprudências relevantes:
STJ, AgInt no REsp 1.699.683/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21/02/2019, DJe 01/03/2019; STJ, AgRg no RHC 196824/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024; STJ, AgRg no HC 752066/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023; TJMS, MS 1400843-04.2022.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 06/05/2022; TJMG, AC 2812086-17.2006.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 01/06/2023; TJMG, AC 1.0317.15.009483-5/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 13/02/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança criminal, com pedido de liminar, impetrado por
JOSÉ FERREIRA COSTA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com o art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria-PA.

Narra o impetrante que é parte no Incidente de Sanidade Mental instaurado no Processo n.º 0800800-47.2024.8.14.0047, em trâmite perante a referida Vara Única. Afirma que o incidente foi instaurado diante de indícios de transtorno psiquiátrico grave, os quais teriam suscitado dúvidas quanto à sua imputabilidade penal.

Informa que, em 15/10/2025, o juízo apontado como coator proferiu decisão interlocutória designando — ou validando — a realização de perícia de sanidade mental, sem exigir que o profissional nomeado possuísse formação médico-psiquiátrica, admitindo psicólogo para a condução do exame. Aduz, ainda, que a decisão deixou de determinar que os quesitos formulados pela defesa fossem respondidos de maneira integral e fundamentada.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que designou a perícia, a nomeação de perito médico-psiquiatra oficial e a determinação de resposta completa aos quesitos defensivos. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança.

A liminar foi indeferida pelo despacho constante do ID 30922209.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações (ID 31264993).

A Procuradoria de Justiça, atuando na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31663607).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito da impetração.

Inicialmente, cumpre recordar que o mandado de segurança é remédio constitucional de natureza excepcional, previsto nos incisos LXIX e LXX do art. 5º da Constituição da República e regulamentado pela Lei n.º 12.016/2009, destinado à proteção de direito líquido e certo, quando este não estiver amparado por habeas corpus ou habeas data, e desde que haja ilegalidade manifesta ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente no exercício de função pública.

No que tange a atos judiciais, a jurisprudência pátria — pacífica e consolidada — estabelece que somente se admite a via mandamental quando caracterizada hipótese de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Ressalte-se, por oportuno, que o mandado de segurança não se presta à substituição de recurso cabível, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal (
cf.
STF, Súmula 267).

No caso em exame, pretende-se a anulação de decisão judicial que determinou — ou validou — a realização de exame de sanidade mental por profissional da psicologia regularmente credenciado, em detrimento da nomeação de médico psiquiatra, bem como alegada omissão na resposta a quesitos formulados pela defesa.

A irresignação, todavia, não encontra amparo jurídico. Explico.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência reiterada no sentido da plena validade de laudos elaborados por psicólogos, desde que regularmente habilitados e designados pelo juízo.

Inexistindo exigência legal que restrinja a atuação pericial à especialidade médica da psiquiatria, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Trata-se de entendimento sedimentado:

“É lícito o exame de sanidade mental realizado por psicólogo credenciado, constituindo elemento apto a integrar o conjunto probatório. Inexistente exigência legal para que o diagnóstico seja elaborado exclusivamente por médico psiquiatra.”

(STJ, AgInt no REsp 1.699.683/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/03/2019).

Em reforço, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais tem seguido a mesma orientação:

“Inexiste óbice à elaboração de laudo por psicólogo credenciado, ante a ausência de determinação legal que imponha a elaboração por médico psiquiatra.”

(TJMS, MS 1400843-04.2022.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, publ. 11/05/2022).

Destaca-se, ainda, que o art. 159, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, consagra a possibilidade de nomeação de perito não oficial — desde que idôneo e com formação superior na área relacionada ao objeto da perícia — quando ausente perito oficial. O texto legal é expresso ao permitir a atuação de profissionais “preferencialmente” da área específica, sem restringi-la ao corpo médico.

Nesse contexto, o psicólogo, cuja formação o habilita à análise dos aspectos cognitivos e comportamentais inerentes à higidez mental, preenche os requisitos legais e técnicos para a realização do exame. Impor a atuação exclusiva de psiquiatras, sobretudo em comarcas interioranas, implicaria grave comprometimento da razoável duração do processo, sem respaldo legal — o que colide frontalmente com os princípios da eficiência e da legalidade estrita (
nullum crimen, nulla poena sine lege, sed etiam nulla prohibitio sine lege
).

De modo que improcedem os argumentos do impetrante neste particular.

Quanto à alegada omissão na resposta aos quesitos da defesa, o que se observa é que os esclarecimentos solicitados não visam clarear respostas anteriores, mas introduzir novos questionamentos, ultrapassando, portanto, os limites fixados pelos arts. 159 do CPP e 426, I, do CPC/1973.

A atuação judicial, nesse ponto, reflete exercício legítimo do poder de condução da prova, no qual o magistrado pode — e deve — indeferir quesitos desnecessários, impertinentes ou protelatórios.

Trago a baila excerto da decisão, nos pontos de interesse, que indeferiu a apresentação de novos quesitos (ID 30830667, pág. 43).

AÇÃO ORDINÁRIA

PROCESSO
Nº 0800800-47.2024.8.14.0047.

DECISÃO

Vistos e examinados os autos eletrônicos.

Nestes autos de incidente de insanidade mental, foi oportunizada às partes a formulação de quesitos para a perícia médica, conforme decisão de ID 124894865. Contudo, transcorrido o prazo, verifica-se a inércia das partes, o que leva ao reconhecimento da preclusão quanto à formulação de novos quesitos.

Assim, mantenho os quesitos já fixados na decisão de ID 124894865 para a realização da perícia médica legal.
(...).

A jurisprudência é clara ao reconhecer que o direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido com observância dos limites da boa-fé processual e da economia processual. Nesse sentido:

O direito ao esclarecimento do laudo pericial, ainda assim, não é absoluto, devendo o magistrado verificar sua pertinência e utilidade.”

(TJMG – AC 2812086-17.2006.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito)
.

Além disso, o laudo pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e tecnicidade, prevalecendo, em regra, sobre eventuais pareceres técnicos apresentados pelas partes. No processo penal, admite-se o indeferimento de provas apresentadas a destempo ou sem demonstração de relevância, sob pena de esvaziamento do princípio da lealdade processual.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS DEVIDAMENTE MOTIVADO. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). . 2. Pode o magistrado indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assim sendo, fica claro que reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, demandaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, mormente encontrando-se extemporâneo o pleito. 3 . Ademais, cumpre ressaltar que o Juízo singular pontuou que, em momento posterior, ao longo da instrução criminal, caso demonstradas a relevância e pertinência dos elementos de convencimento, o pedido da oitiva de testemunhas pode ser reanalisado. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 752066 SP 2022/0196073-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES Á DESTEMPO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos 2. Ressalto que o indeferimento de confecção de novo exame de insanidade mental não viola o princípio da paridade de armas 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 196824 ES 2024/0135194-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
denego a segurança
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 04/12/2025